Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703157-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: MARILU MACAMBIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras correspondente à Guia de Custas e Emolumentos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora